Tribunal: STF
Processo: RE 1252662
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada: 
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. AVERBAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. FORMULÁRIO/PPP/LTCAT. ARE 664335/SC-STF. CATEGORIA PROFISSIONAL. AUXILIAR ODONTOLÓGICA. FORMULÁRIO/PPP/LTCAT. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
    1. Deve ser reformada em parte a sentença que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer os períodos compreendidos entre 01/01/81 a 30/08/88, de 01/12/88 a 30/01/89 e de 29/03/89 a 30/04/00, devidamente convertido de tempo especial em comum, mediante aplicação do fator 1.20.
    2. Formulários: para a caracterização de tempo especial, a comprovação da nocividade/permanência em que o trabalhador está exposto se faz por meio de documentos, observada a data de emissão: a) períodos laborados até 28/4/95 (véspera da vigência da Lei nº 9.032/95), antigos formulários emitidos até 31/12/2003 (e no caso de ruído, acompanhado por Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT), ou o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido a partir de 1º/1/2004; b) período laborado entre 29/4/95 até 13/10/96 (véspera da MP nº 1.523/96), antigos formulários emitidos até 31/12/2003 (e no caso de ruído, acompanhado por LTCAT ou suprida pelas demais demonstrações ambientais), ou o PPP emitido a partir de 1º/1/2004; c) período laborado entre 14/10/96 até 31/12/2003, para qualquer agente nocivo, antigos formulários emitidos até 31/12/2003, acompanhado por LTCAT ou suprida pelas demais demonstrações ambientais, ou PPP emitido a partir de 1º/1/2004; d) períodos laborados a partir de 1º/1/2004, somente o PPP, único documento oficial.
    3. Agentes Nocivos: O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores as normais para o segurado e, cumprido os requisitos legais, dá direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 2172.
    4. EPI: O STF em repercussão geral fixou a seguinte tese: a) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional ao benefício. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete; b) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissional Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (STF: ARE 664335/SC, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Julgamento 04/12/2014).
    5. Categoria profissional: a) No período de trabalho até 28/04/1995, quando vigente a Lei n.º 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade profissional enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova, exceto para ruído, em que necessária sempre a aferição do nível de decibéis (dB) por meio de parecer técnico trazido aos autos, ou simplesmente referido no formulário padrão emitido pela empresa; b) a partir de 29/04/1995, inclusive, foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, de modo que, no interregno compreendido entre esta data e 05/03/1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei n.º 9.032/95, no art. 57 da Lei de Benefícios, necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico; c) após 06/03/1997, quando vigente o Decreto n.º 2.172/97, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 58 da Lei de Benefícios pela Lei n.º 9.528/97, passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da apresentação de formulário padrão, embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.
    6. No caso concreto: os PPPs juntados, registro em 10/12/2012, aos autos preenche todos os requisitos legais e retrata as condições de trabalho à época em que foi prestado. Estão presentes os requisitos necessários para a averbação dos períodos de 01/01/81 a 30/08/88, 01/12/88 a 30/01/89, 29/03/89 a 28/04/1995, como labor especial, uma vez que a parte autora laborou, na categoria profissional, auxiliar odontológica, enquadrada no código 1.3.2, do anexo do Decreto 53.831/64. Em relação aos períodos de 29/04/1995 a 30/04/2000, não ficou demonstrado a exposição com organismos doentes ou com matérias infecto-contagiantes.
    7. Recurso do INSS a que se dá parcial provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial entre 29/04/1995 a 30/04/2000. 8. Honorários advocatícios pelo Recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas” (Documento eletrônico 8, grifos no original).
    O INSS interpôs embargos de declaração (documento eletrônico 12), os quais foram acolhidos pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Minas Gerais. Transcrevo a ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO. TEMPO FICTO. AVERBAÇÃO DE TEMPO AO RPP. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
    1. Embargos de declaração opostos pelo INSS aduzido que seja excluída da condenação a obrigação de expedição da CTC com contagem de tempo ficto de trabalho, nos termos do art. 96 da Lei 8.213/91 e 40, CF/88, vez que a parte autora requer a averbação junto ao Município de Belo Horizonte/MG.
    2. Razão assiste o INSS. Com a expedição da CTC com a conversão pelo fator 1.2, não será possível distinguir o que é tempo ficto do tempo de efetivo trabalho, devido a majoração resultante da aplicação do fator e da conversão.
    3. Ademais a contagem recíproca do tempo ficto ou em condições especiais é vedado pela Lei 8.213/91, artigo 96, I, que preceitua: ´Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: I – não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais; omissis (...);´
    4. Embargos do INSS acolhidos para que seja sanada a contradição, de modo a modificar o acórdão e dá provimento ao recurso do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido no que se refere ao fator 1.2” (Documento eletrônico 14, grifos no original).
    A recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não seguiu orientação da jurisprudência do STF no que tange à contagem de tempo laborado em condições especiais no Regime Geral da Previdência Social - RGPS, já convertido em tempo comum pelo fator multiplicador 1.2, para fins de averbação no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XIV, XXXIII e XXXIV, b; 40, § 4°, III, da mesma Carta e contrariedade ao decidido por este Tribunal no RE 415.454/SC, no RE 416.827/SC, ambos de relatoria do Min. Gilmar Mendes, e no RE 1.014.286-RG/SP, da relatoria do Min. Luiz Fux.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que esta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário no julgamento do RE 1.014.286-RG/SP (Tema 942), de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. QUESTÃO NÃO ABRANGIDA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 33. REITERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. IMPACTO DA DECISÃO NO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Assim, tendo em vista a identidade entre a questão debatida nestes autos e a que será julgada no mérito do RE 1.014.286-RG/SP (Tema 942), impõe-se a submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral. 
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator